Tribunal: STF
Processo: RE 874538
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
LEGITIMIDADE – CONFLITO DE INTERESSES – POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. A legitimidade para figurar como parte passiva em ação na qual integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal reivindicam certo direito é da própria unidade da Federação, descabendo confundir a cláusula inserta no inciso XIV do artigo 21 da Carta de 1988, a prever competir à União organizar e manter a Polícia Civil, com relação jurídica a envolver servidores e o Distrito Federal.



    AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.